Tribunal: STM
Processo: 7000930-03.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. OMISSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEITOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentam vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Vislumbra-se que a pretensão dos Embargantes se limita à rediscussão da matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
A sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas em alegações escritas e quando a própria defesa, expressamente, dispensou a sustentação oral.
A arguição defensiva se encontra fulminada pela preclusão, por não ter sido apresentada no momento processual oportuno.
Não resta demonstrado o alegado prejuízo às Defesas pela não realização da sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de sustentações orais.
Não se reconhece a nulidade processual alegada em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 499 do CPPM. O rito processual pretendido restringe-se ao julgamento perante órgão colegiado (Conselho de Justiça).
As razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para afastar as pretensões ora suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Quanto à explícita intenção de prequestionar a matéria para admissão de recurso extraordinário, ainda que hipoteticamente houvesse qualquer ofensa aos aludidos princípios constitucionais, tal ofensa somente dar-se-ia por via reflexa e, assim, não autorizaria o conhecimento do apelo extremo, como se extrai da jurisprudência mansa e pacífica da Alta Corte.
Nenhum reparo merece o Acórdão vergastado, o qual se ateve à interpretação mais adequada da norma processual e observou o entendimento predominante deste Tribunal.
Embargos que se rejeitam. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000930-03.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
ADVOGADO(A): LAURA POSTAL TIRELLI (OAB RJ232029)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA (OAB RJ170588)
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES
ADVOGADO(A): TANARA DE FATIMA BARCELLOS DA SILVA (OAB RS69337)
ADVOGADO(A): MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB RJ106067)
EMBARGANTE: MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FLÁVIO FERNANDES TAVARES (OAB RJ186159)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS, PARA
MANTER "IN TOTUM", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS,
O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DOS EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE Nº 7000734-67.2022.7.00.0000. DECLAROU-SE SUSPEITO O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, NA FORMA DO ART. 141 DO
RISTM. DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SUSPEITO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
IMPEDIDO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000930-03.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
ADVOGADO(A): LAURA POSTAL TIRELLI (OAB RJ232029)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA (OAB RJ170588)
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES
ADVOGADO(A): TANARA DE FATIMA BARCELLOS DA SILVA (OAB RS69337)
ADVOGADO(A): MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB RJ106067)
EMBARGANTE: MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FLÁVIO FERNANDES TAVARES (OAB RJ186159)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
NÃO
REALIZAÇÃO
DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
REJEIÇÃO. OMISSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. PRECEITOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 5º, INCISOS
LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentam vícios
de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Vislumbra-se que a pretensão dos Embargantes se limita à rediscussão da
matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os
embargos declaratórios.
A sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, ainda mais
quando suas teses estão devidamente registradas em alegações escritas e quando
a própria defesa, expressamente, dispensou a sustentação oral.
A arguição defensiva se encontra fulminada pela preclusão, por não ter sido
apresentada no momento processual oportuno.
Não resta demonstrado o alegado prejuízo às Defesas pela não realização da
sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de
sustentações orais.
7000930-03.2023.7.00.0000
40001360960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se reconhece a nulidade processual alegada em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief, insculpido no art. 499 do CPPM. O rito processual
pretendido restringe-se ao julgamento perante órgão colegiado (Conselho de
Justiça).
As razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para afastar as
pretensões ora suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade.
Quanto à explícita intenção de prequestionar a matéria para admissão de recurso
extraordinário, ainda que hipoteticamente houvesse qualquer ofensa aos
aludidos princípios constitucionais, tal ofensa somente dar-se-ia por via reflexa
e, assim, não autorizaria o conhecimento do apelo extremo, como se extrai da
jurisprudência mansa e pacífica da Alta Corte.
Nenhum reparo merece o Acórdão vergastado, o qual se ateve à interpretação
mais adequada da norma processual e observou o entendimento predominante
deste Tribunal.
Embargos que se rejeitam. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, em
rejeitá-los, para manter, in totum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão
proferido nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000734-67.2022.7.00.000.
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Declaração opostos pela Defesa em favor de MÁRCIO
VANCLER AUGUSTO GERALDO, PAULO ROBERTO DIAS MORALES e RONALD
VIEIRA DO NASCIMENTO, em face do Acórdão desta Corte, lavrado nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000734-67.2022.7.00.0000, julgados em 11/9/2023,
e publicado em 27/10/2023, que, por unanimidade, conheceu dos Embargos Infringentes e
de Nulidade opostos pela Defesa e, por maioria, rejeitou-os, mantendo incólume o Acórdão
lavrado nos Autos da Apelação nº 7000022-48.2020.7.00.0000, por seus jurídicos
fundamentos.
O Acórdão desta Corte, lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000734-67.2022.7.00.0000, julgado em 11/9/2023, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, restou assim ementado:
7000930-03.2023.7.00.0000
40001360960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PREVALÊNCIA DO
VOTO DIVERGENTE. NULIDADE. RITO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. ART. 433 DO
CPPM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO
ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
Com a inovação legislativa implementada no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992 (LOJM),
o art. 433 do CPPM tende a cair em desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz singular,
tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que
a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder
Judiciário Brasileiro.
Não há previsão, no Código de Processo Penal, de sessão de julgamento realizada de forma
monocrática, razão pela qual já decidiu o Supremo Tribunal Federal que se aplica,
subsidiariamente, a legislação processual penal comum, à vista da alínea “a” do artigo 3º do
CPPM, inexistindo nulidade da sentença por não ser oportunizada a sustentação oral das
Alegações finais.
Acórdão que deve ser integralmente mantido, por seus próprios fundamentos jurídicos.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária”.
O Acórdão foi publicado em 27/10/2023 (Evento 73 do processo nº 7000734-
67.2022.7.00.0000) e, intimadas eletronicamente, as Defesas dos Embargantes MÁRCIO
VANCLER AUGUSTO GERALDO, PAULO ROBERTO DIAS MORALES e RONALD
VIEIRA DO NASCIMENTO apresentaram os presentes Embargos de Declaração em
10/11/2023 (Evento 82), em 13/11/2023 (Evento 83) e em 3/11/2023 (Evento 84),
respectivamente, nos quais buscam a prevalência do voto minoritário da lavra do Ministro
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (Evento 203 do processo nº 700022-
48.2020.7.00.0000), de acolhimento da preliminar defensiva para declarar a nulidade do
processo a partir da fase prevista no art. 428 do CPPM, com a remessa dos autos ao Juízo de
primeiro grau para o prosseguimento do feito, com a observância do rito previsto nos arts.
430 e 433, tudo do Código de Processo Penal Militar.
Nas suas Razões Recursais sustentam, in litteris, as Defesas de:
- MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO:
“MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, já qualificado nos autos do processo em
referência, vêm à presença de Vossa Excelência, por meio de seu advogado, com fundamento
nos artigos 130 e seguintes do RISTM, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a fim de que
sejam sanadas a omissão do acórdão do Evento 71, para os fins de prequestionamento das
matérias constitucionais, de acordo com os seguintes fatos e fundamentos.
“(...) Na hipótese dos autos, o acórdão embargado, ao chancelar a dispensa das formalidades
inerentes à Sessão de Julgamento, fato que, por via de consequência, inviabiliza a sustentação
oral, não só desvirtuou o rito procedimental estatuído no Código de Processo Penal Militar,
mas, principalmente, violou os princípios constitucionais do Devido Processo Legal e da
Ampla Defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/1988).
No entanto, o Acórdão embargado não abordou de forma direta a questão da afronta aos
referidos princípios constitucionais, limitando-se a consignar a inexistência de nulidade da
sentença por não ser oportunizada a sustentação oral das Alegações finais.
Por essa razão, são cabíveis os presentes embargos de declaração com o escopo de que se
tenha por atendido o requisito do prequestionamento.
7000930-03.2023.7.00.0000
40001360960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
A questão da omissão do Acórdão embargado reside justamente no fato de não ter apreciado a
questão posta à discussão à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.”.
Sobre o assunto, convém destacar o que restou consignado por ocasião do voto divergente do
e. Ministro do STM CARLOS VUYK DE AQUINO, no julgamento da apelação interposta pela
DEFESA do Embargante, in verbis:
Portanto, ao proferir a Sentença monocrática nas circunstâncias anteriormente descritas e à
revelia das Partes, o Juízo de primeiro grau impediu que a Defesa constituída sustentasse
oralmente no decorrer da Sessão de Julgamento o conteúdo expendido nas suas Alegações
Escritas, circunstância que, indelevelmente, maculou de nulidade a própria condenação do
Acusado.
No mesmo sentido é o entendimento consignado no voto divergente da Ministra do STM
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, acompanhada do e. Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, in verbis:
Daí que o simples deslocamento da competência do Juízo - do Colegiado para o singular -
não conduz à supressão de fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também
ao princípio da especialidade (art. 1º do CPPM).
(...)
A despeito de todas essas questões de cunho constitucional abordadas nos votos divergentes
acima transcritos (vencidos), o acórdão embargado (vencedor) foi omisso no tocante aos
Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório.
Essas são, pois, as matérias levantadas em sede de embargos apenas com a finalidade
integrativa de reconhecer como presquestionada a matéria constitucional ventilada pela
DEFESA, visando à interposição do Recurso Extraordinário (Súmulas nº 282 e 356 do STF).
Diante do exposto, pugna a Vossa Excelência pelo conhecimento e provimento dos presentes
embargos de declaração para sanar a omissão no que diz respeito ao debate da matéria
referente aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do
Contraditório (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/1988)”.

- PAULO ROBERTO DIAS MORALES:
“Paulo Roberto dias Morales, já qualificado nos autos em epígrafe, por seu Advogado que
esta subscreve, vem perante este R.R. Tribunal, interpor o presente Recurso de: EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA PREQUESTIONAMENTO em
face da decisão do acórdão proferido nos presentes autos em epígrafe, com base nos seguintes
fundamentos fáticos e jurídicos a serem expostos a seguir:
(...)
Ab initio, cabe salientar que, a despeito da superveniência da alteração implementada na
Organização da Justiça Militar da União (Lei nº 13.774/2018), introduzindo a previsão do
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, o rito procedimental
estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado por aquela
modificação legislativa.
7000930-03.2023.7.00.0000
40001360960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo Penal Militar
estabelecem as formalidades que deveriam ter sido observadas pelo juízo de início por
ocasião do julgamento: - Abertura 18 da sessão; - Leitura de peças do processo; - Sustentação
oral da acusação e defesa; - Réplica e tréplica; e - Conteúdo da sentença.
Com efeito, no caso, a decisão do magistrado de primeiro grau, corroboradas pelo acórdão
embargado, que dispensaram as formalidades inerentes ao rito e à Sessão de Julgamento e,
por via de consequência, retiraram das partes/defesa a sustentação oral, violaram os
postulados constitucionais do Devido Processo Legal e, consequentemente, da Ampla Defesa e
do Contraditório todos insculpidos na CRFB/88 (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/1988).
(...)
Diante do exposto, requer: 4.1. O conhecimento e provimento dos presentes embargos de
declaração para sanar a omissão, a obscuridade no que diz respeito ao debate da matéria
referente aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do
Contraditório (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/1988) e da dignidade humana, assim
como, a segurança jurídica; 4.2. Ver prequestionada a matéria de cunho Constitucional para
possível Recurso Extraordinário no STF; 4.3. Conceder os efeitos infringentes (modificativos)
para anular o acórdão devolvendo o processo ao juízo a quo, para a realização do
reinterrogatório e defesa oral, em nome da ampla defesa e do contraditório, do devido
processo legal, da segurança jurídica e da dignidade humana”.

- RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO:
“RONALD VIEIRA NASCIMENTO, nos autos do recurso em comento, à vista do acórdão que
rejeitou, por maioria, o seu pedido infringente, por seus advogados vem em face dele opor
estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeito infringente, o que é feito com força nos
artigos 538 e seguintes, da codificação (CPPM) e no arrazoado anexo, para que seja sanada a
contradição (artigo 542), data venia, existente no seu bojo, bem como prequestionados os
temas e dispositivos legais adiante alinhados.
(...)
Condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão por pretensão incursão no tipo do artigo
303 da lei específica (peculato), o embargante apelou a essa Prestigiosa Corte Militar a fim de
ver restabelecida a ordem jurídica e desfeita a tortuosa hermenêutica erguida em torno da sua
conduta no contexto dos autos.
O Douto Colegiado entendeu por improver o pleito defensivo tendo, por maioria de votos,
afastado tanto o pedido de anulação do processo quanto o de absolvição.
Em razão do voto divergente – que anulava o processo para que houvesse a sustentação oral
das razões defensivas – o peticionário ingressou com embargos infringentes no afã de que a
dissidência favorável à defesa prevalecesse sobre a condenação que havia sido confirmada
majoritariamente.
O recurso foi rejeitado, novamente por maioria votos, nos termos do acórdão agora
impugnado.
(...).
Sustentou S.Exa., o Ilustre Ministro-Relator dos trabalhos, que a sustentação oral das peças
defensivas não é ato essencial à ampla defesa do direito das partes, tanto mais se já houver
nos autos, como no caso presente, razões escritas.
7000930-03.2023.7.00.0000
40001360960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Não se cuida de poder sustentar oralmente as razões escritas, mas de se completar as razões
defensivas que, antes da vigência da Lei nº. 13.774/2018, era feita em duas etapas.
(...)
Perceba-se que são muitos os argumentos e fundamentos para que o ato de julgamento fosse
procedido com a possibilidade de as partes exporem suas teses e provas, na Sessão, de viva
voz.
E o fato de a nova Lei ter modificado o procedimento para permitir o julgamento total por
Juiz monocrático, evidentemente não é impeditivo para que o Julgador único ouça as razões
orais das partes, como bem lembrado pela Douta Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha no seu brilhante voto.
(...)
O caso sub judice diz respeito a alegações finais que não puderam ser feitas e não a
sustentação oral de razões escritas já entregues.
O que aconteceu foi: as razões finais, que até então eram apresentadas em duas fases (escritas
e orais), não puderam ser desenvolvidas, pela abreviação do rito, que passou a dispensar a
fase da oralidade.
(...)
É de se consignar, ao demais, que o pensamento do Ministro CELSO DE MELLO sobre o
direito de sustentar é bem diferente daquele pretendido pelo voto-condutor do acórdão
alvejado.
Veja-se: “Como é de conhecimento, o direito de sustentar oralmente constitui prerrogativa de
essencial importância, cuja frustração afeta o princípio constitucional da amplitude de defesa
e gera uma situação de injusto constrangimento ao status libertatis do cidadão atingido”
(STF, HC 106.561).
Finalmente, o outro acórdão trazido pelo Ministro-Relator – último – remete à impetração nº.
176.058, da Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES e que, na parte temática, diz o
seguinte: “2. Não há falar em ilegalidade na decisão do magistrado de origem que determina
a substituição dos debates orais pela apresentação de memoriais escritos quando o advogado
do réu, embora devidamente intimado acerca de tal ato, não demonstra qualquer
irresignação.”
(...)
Inobstante ter-se feito menção, no Relatório do acórdão embargado, à parte das razões
defensivas em que o corréu PAULO MORALES invoca o artigo 5º, LV da Constituição
Republicana, torna-se indispensável, neste passo, que seja prequestionada expressamente a
matéria posta em debate (conteúdo e dispositivo legal – artigo 5º, LV da CRFB) para que
possa subsidiar eventual Recurso Extraordinário (artigo 570 do CPPM), se necessário.
Note-se que todos os réus pediram a anulação do processo com fulcro no voto divergente e por
terem entendido o acórdão do apelo como ofensivo aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, o que chegou a constar explicitamente do voto dissidente.
7000930-03.2023.7.00.0000
40001360960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, embora os temas tenham, de fato, sido tratados no julgado combatido, tem-se como
necessária consignação expressa das questões que tocam diretamente ao texto constitucional,
máxime os das cláusulas acima indicadas – para que não haja dúvidas acerca do
prequestionamento dessas questões.
4. O pedido.
Com esse cenário e, repostas as premissas que realmente serviram de base à presente
discussão e aos votos dissidentes proferidos até o momento, pede-se que, após a concessão de
efeito infringente aos presentes aclaratórios, seja reformado o acórdão arguido e,
consequentemente, anulado o processo em tela, nos termos do voto divergente prolatado no
julgamento da apelação defensiva.
Em qualquer caso e independentemente do pedido de anulação, requer-se o registro expresso
das matérias constitucionais aqui debatidas, para o caso de haver necessidade de se seguir
com o Recurso Excepcional”.
Com base nesses argumentos, os Embargantes pugnam pelo acolhimento dos
presentes Aclaratórios, a fim de que, sanadas as supostas contradições, omissões e
obscuridade, esta Corte proceda ao devido prequestionamento das matérias aqui expostas.
Vale ressaltar que este Relator não vislumbrou hipótese iminente de efeito
modificativo nos presentes Embargos de Declaração em exame, razão pela qual não foram os
autos encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, conforme faculta o art. 131,
caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
É o Relatório.
VOTO
Os Embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deles conheço.
Por conceito, os embargos de declaração constituem uma espécie de recurso
cuja finalidade específica é o esclarecimento de pontos ambíguos ou obscuros, além da
retificação de contradições e do suprimento de omissões em decisão proferida por juiz ou por
órgão colegiado, ou seja, visa tão somente sanar os conteúdos não inteligíveis ou não
abordados na decisão.
Sob esse prisma, incumbe à parte indicar os referidos trechos do acórdão assim
considerados, conforme disciplina o art. 542 do Código de Processo Penal Militar.
Admissível, também, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022,
inciso III, do novo Código de Processo Civil.
No presente caso, não se vislumbra ter a defesa logrado êxito em apontar, de
forma concreta, a omissão do acórdão em relação às matérias constitucionais afetas aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
preceitos insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
7000930-03.2023.7.00.0000
40001360960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, in casu, tais hipóteses não se verificam, inexistindo defeitos a serem
sanados. Inicialmente, convém esclarecer inexistir qualquer contradição e/ou obscuridade
e/ou omissão no Acórdão combatido, relativamente à conduta atribuída aos agentes na
imputação inicial e à definição jurídica dada pelo Juízo a quo. E, tampouco, houve inovação
com a condenação dos embargantes por crime diferente do apurado em toda fase de
instrução.
As Defesas constituídas não demonstraram, na espécie, a existência das
alegadas contradições e/ou obscuridades e omissões no Acórdão proferido em sede de
Apelação.
A Decisão combatida apreciou com atilamento todos os pontos relevantes
trazidos pela Defesa, de modo que não apresenta matéria conflitante, tampouco a citada
omissão e obscuridade.
Certo é que o magistrado não está obrigado a exaurir todas as teses levantadas
pela parte, o que pode fazer sucintamente. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento lançado no AI 791.292, da Relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, o qual resultou no tema 339, Repercussão Geral, com a
seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas”.
Assim, a peça recursal revela a nítida intenção da Defesa de rediscutir matérias
fático-probatórias, pretendendo, dessa forma, prolongar a análise de mérito, com o reexame
de questões debatidas exaustivamente na instância de primeiro grau, bem como no
julgamento da Apelação e nos Embargos Infringentes e de Nulidade, pelo Plenário desta
Corte, o que se afigura incabível em sede de embargos declaratórios.
Neste sentido, cito o seguinte precedente da Alta Corte, o qual decidiu pela
rejeição de embargos declaratórios em tais circunstâncias, in verbis:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE REJEITOU MONOCRATICAMENTE
OS
PRIMEIROS
EMBARGOS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual
adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de
declaração rejeitados.”
(ARE 957886 ED-ED, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243
DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). (Sem grifos no original).
Ademais, conforme assentado por esta Justiça Castrense, na linha de
entendimento da doutrina e da jurisprudência pátrias:
7000930-03.2023.7.00.0000
40001360960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a contradição que dá margem aos embargos declaratórios é aquela que se estabelece
entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e
não a que acaso exista entre o acórdão e o entendimento do direito almejado pelas partes."
(Ag Reg nº 199-10.2011.7.11.0011, Rel. Min. ARTUR VIDIGAL, julgado em
30/10/2014).
No presente caso, em vez de indicar as incoerências entre os termos do próprio
Acórdão, confrontando com os argumentos constantes do teor da Decisão vergastada, a
Defesa limita-se a sustentar a contrariedade em suposições que julga aplicáveis ao caso,
mediante a formulação de argumentos já examinados em sede de Apelação e nos próprios
Embargos Infringentes e de Nulidade.
Assim sendo, insurgem-se os Embargantes contra as suas condenações,
reiterando e sustentando, para os fins de prequestionamento das matérias constitucionais, na
hipótese dos autos, o acórdão embargado, ao chancelar a dispensa das formalidades inerentes
à Sessão de Julgamento, fato que, por via de consequência, na visão dos ora Embargantes,
inviabilizou a sustentação oral, desvirtuou o rito procedimental estatuído no Código de
Processo Penal Militar e, principalmente, violou os princípios constitucionais do Devido
Processo Legal e da Ampla Defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/1988).
Asseveram ainda que o Acórdão embargado não abordou de forma direta a
questão da afronta aos referidos princípios constitucionais, limitando-se a consignar a
inexistência de nulidade da sentença por não ser oportunizada a sustentação oral das
Alegações finais.
Entendem os Embargantes, por essa razão, que são cabíveis os presentes
embargos de declaração com o escopo de que se tenha por atendido o requisito do
prequestionamento.
Entretanto frisa-se, mais uma vez, que o cerne do inconformismo defensivo está
estampado nos fundamentos do voto vencido do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO
(Evento191 do processo nº 7000022-48.2020.7.00.0000), no sentido de se acolher a
preliminar defensiva para declarar a nulidade do processo a partir da fase prevista no art. 428
do CPPM, com a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o prosseguimento do
feito, com a observância do rito previsto nos arts. 430 e 433 do Código de Processo Penal
Militar.
A questão trazida nos Embargos Declaratórios já foi objeto de discussão em
outros julgados, e esta Corte tem se posicionado no sentido de afastar a alegada nulidade por
suposta violação de regra procedimental.
Ademais, repita-se, com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de
2018, o juiz togado passou não só a presidir os conselhos de justiça, como também a decidir
monocraticamente os crimes militares envolvendo agente civil, ainda que em coautoria com
acusados militares.
Esclareça-se, por oportuno, que o art. 433 do CPPM, após a inovação legislativa
implementada na Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de setembro de
1992, precisamente em seu art. 30, inciso I-B, tende a cair em desuso nos casos de atuação
7000930-03.2023.7.00.0000
40001360960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz
monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos
colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Nesse sentido, trago à colação o Aresto,
in verbis:
“EMENTA: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR
CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º,
acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO
TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR –
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM,
ART. 3º, “a”) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE
ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO
RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE
JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS
DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.”
(HC 93076, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
26/08/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213. DIVULG 29-10-2014.
PUBLIC 30-10-2014). (Sem grifos no original).
Ademais, em virtude da modificação determinada pela referida lei, os
Conselhos de Justiça passaram a ser absolutamente incompetentes para o julgamento das
hipóteses previstas no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.547, de 1992, de modo que deve ocorrer
o deslocamento da competência do Conselho de Justiça para o Juiz Federal da Justiça Militar,
como corretamente realizado no caso pelo douto Juiz Federal da Justiça Militar com base no
artigo 36 do CPPM.
Neste sentido, colaciona-se, mais uma vez, o recentíssimo julgado do STM.
Vejamos:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
CRIME
MILITAR
COMETIDO
POR
MILITAR.
POSTERIOR
LICENCIAMENTO.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº
13.774/2018. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. 1. Não há que se falar em necessidade de convocação do Conselho de Justiça para
que decline da competência para o Juiz togado, quando for o caso, visto já ter sido esta
fixada por força de expressa previsão legal. 2. A lei possui caráter processual e, portanto,
aplicabilidade imediata, impondo que os atos processuais a serem praticados, após a sua
vigência, sejam por ela regulados, respeitando-se a eficácia dos já praticados. 3. A posterior
perda da condição de militar do Acusado não altera a competência do Conselho de Justiça
para julgar o feito, pois a situação do tempo do fato é que deve reger a distribuição interna de
competência. 4. Compete ao magistrado a competência monocrática para julgamento dos
civis apenas nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, bem como dos
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000566-
70.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 06/09/2019). (Grifos nossos).
Além do que, não há que se falar em qualquer cerceamento de defesa sofrido
pelos Embargantes, nem de indevida abreviação do rito processual.
7000930-03.2023.7.00.0000
40001360960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, frisa-se, novamente, que a sustentação oral não é ato essencial à
defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas em
alegações escritas, conforme se verifica nos autos. Nesse sentido já se pronunciou a Suprema
Corte, nos termos do julgado, in verbis:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL, EM PRÍNCÍPIO, NÃO
É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE CONSTITUÍDO COM RESERVA DE
PODERES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado
em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu
conhecimento. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de
que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa. III – Se a parte a ser
convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi devidamente
intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e não configura
cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV – Ordem denegada.”
(HC 140495, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119. DIVULG 06-06-2017.
PUBLIC 07-06-2017). (Sem grifos no original).
Os Embargantes aduzem que houve cerceamento do direito à defesa, visto que
não foi realizado o reinterrogatório dos acusados ao final dos depoimentos das testemunhas.
Esta alegação não procede, eis que ao término da instrução criminal foi
indagado aos acusados se eles queriam ser interrogados. Veja-se que é um direito da parte, e
não uma obrigação.
Nenhum dos acusados, cientes de todas as provas produzidas ao final da
instrução criminal, quis usar de seu direito ao reinterrogatório. Trata-se de matéria claramente
precluída.
Ademais, os Embargantes sustentam que houve prejuízo à defesa, tendo em
vista que a sustentação oral não ocorreu.
Tal alegação também não procede. O que aconteceu foi a aplicação imediata de
lei processual que modificou o procedimento. Neste sentido, não houve cerceamento de
defesa sofrido pelos Embargantes, mas, tão somente, a aplicação de norma cogente.
De mais a mais, não há que se falar em violação à ampla defesa por supressão
de sustentação oral do advogado, pois, além de inexistir exigência legal nesse sentido, foi
assegurado à acusação e às Defesas a oportunidade de manifestação em sede de alegações
escritas, as quais foram consideradas pelo Juízo Federal da Justiça Militar de origem ao
proferir a sentença de primeiro grau.
Por fim, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não haverá sessão de
julgamento em se tratando de competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar,
consoante o decidido no Habeas Corpus nº 93.076, julgado em 26 de agosto de 2008, Relator
Ministro Celso de Melo.
7000930-03.2023.7.00.0000
40001360960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trago à colação mais um julgado da Suprema Corte, que decidiu pela preclusão,
em situação análoga, e consolidou que, nos casos em que a lei prevê julgamento monocrático,
não há que se falar em nulidade da Sentença por supressão de debates orais, posto que estes
só possuem previsão legal nos julgamentos por órgãos colegiados, in verbis:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PROCEDIMENTO RELATIVO AOS CRIMES SUBMETIDOS AO TRIBUNAL DO JÚRI.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. TEMA NÃO
EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS POR MEMORIAIS
ESCRITOS. DECISÃO PROFERIDA COM AMPARO NO ART. 403, § 3º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL
JUNTADO AOS AUTOS APÓS A
CONCLUSÃO
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1.
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos
originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e
violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Não há falar em
ilegalidade na decisão do magistrado de origem que determina a substituição dos debates
orais pela apresentação de memoriais escritos quando o advogado do réu, embora
devidamente intimado acerca de tal ato, não demonstra qualquer irresignação. Ainda, a
decisão está lastreada no art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz
poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o
prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. 3. O indeferimento
do pedido de designação de nova audiência de instrução para oitiva de peritos não implica
cerceamento de defesa, considerando que o fim da primeira etapa do procedimento do Júri
não significa que a instrução probatória esteja encerrada. Além disso, a defesa trouxe
argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo efetivamente sofrido, capaz de
nulificar o julgado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC 176058 AgR / PE - PERNAMBUCO AG.REG. NO HABEAS CORPUS
Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 21/02/2020 Órgão
Julgador: Primeira Turma Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047
DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020). (Grifo nosso).
As provas produzidas durante a instrução processual estão nos autos e foram
submetidas a uma minuciosa análise pelo Magistrado a quo e por esta Corte Castrense, tanto
no Recurso de Apelação nº 70000-22.2020.7.00.0000 quanto nos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000734-67.2022.7.00.0000.
Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da sessão de
julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de sustentações orais, não se
reconhece a nulidade processual alegada pelos ora Embargantes em face do acórdão
impugnado.
Em conclusão, não se constatam as alegadas contradições, omissões,
obscuridades ou quaisquer outros vícios a serem sanados no Acórdão vergastado.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer os Embargos de Declaração e,
no mérito, de rejeitá-los, para manter in totum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o
Acórdão proferido nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000734-
67.2022.7.00.0000.

7000930-03.2023.7.00.0000
40001360960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360960v4 e do código CRC 78c86ef6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 6/5/2024, às 17:12:50
7000930-03.2023.7.00.0000
40001360960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR